Tribunal: STF
Processo: Ext 1506
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. 



    1.  O requerimento da Extradição formulado pelo Governo do Uruguai em face de seu nacional preenche os requisitos formais do Tratado de extradição específico. 



    2.  Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e dupla punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3.  No exame de delibação próprio das decisões proferidas em processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, da ordem de prisão instrutória ou executória. 



    4.  A prisão é condição de procedibilidade do procedimento de extradição, de modo que a sua revogação só ocorre em situações excepcionais. Entre as situações excepcionais, inclui-se a precariedade do estado de saúde do extraditando, o que deve ser comprovado pela defesa. No presente caso, isso não ocorreu. 



    5.  Extradição deferida, condicionada a entrega ao Estado requerente ao compromisso formal de detrair da pena do período em que o extraditando permaneceu preso no Brasil por força deste processo.